Tribunal: CARF
Processo: 11040.721787/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.721787/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.209 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
SIMONE ARRIADA & CIA. LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Materializada a hipótese legal de vedação ao Simples Nacional, sem que a
contribuinte lograsse elidi-la, há que se manter a exclusão de ofício operada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz
de Fora - MG, através do acórdão 09-49.755, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721787/2012-39
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.209 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721787/2012-39

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Em razão da exclusão de ofício da sistemática do Simples Nacional
materializada em Ato Declaratório Executivo, a contribuinte a impugnou nos termos
abaixo sintetizados:
“[...] apresenta, em anexo, Recibos de Entrega de Pedidos de Restituição
decorrentes de pagamentos indevidos, realizados através do sistema de pagamento
PER/DCOMP, onde se comprovam os pagamentos dos débitos junto à Fazenda
Nacional a título do Simples Nacional (doc no 4). [...] os valores constantes no ADE
não possuem legítimo suporte fático e jurídico, pois a Fazenda Nacional não levou em
consideração as informações fornecidas nos documentos alhures.”

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Materializada a hipótese legal de vedação ao Simples Nacional, sem que a
contribuinte lograsse elidi-la, há que se manter a exclusão de ofício operada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
A contribuinte não discute os débitos, cujos PA vão de 01/2009 a 12/2011.
Em termos de matéria de prova passiva, os recibos de entrega dos 6 (seis) Per
em razão de pagamento indevido ou a maior (código de receita, 1279 "LEI 11.941/09-
RFB-DEMAIS DEB-PARCELAMENTO ART. 1o"), fls. 11 a 17, dão conta de que
todos eles, transmitidos em 15/06/2011, o foram com pleito individual de R$ 100,00,
cujo primeiro PA é de 30/12/2009.
Ainda que já tivessem sido julgados a favor do contribuinte, o diminuto valor a
ser restituído à evidência não faria face à superioridade dos débitos descritos no ADE.
Além do mais, o pedido de restituição não é modalidade de extinção do crédito
tributário, nos termos do art. 156 do Código Tributário Nacional.
A seu turno, a Lei Complementar no 123/2006 é clara ao dispor em seu art. 17
que "Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional
a microempresa ou a empresa de pequeno porte", se materializada, como foi na
espécie, a hipótese do seu inciso V.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.209 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721787/2012-39

Para que se tornasse sem efeito a exclusão, a contribuinte deveria ter pagado a
totalidade dos débitos relacionados no ADE no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data de sua ciência.
Pelo exposto conduzo meu VOTO no sentido de considerar improcedente a
manifestação de inconformidade, devendo ser mantida a exclusão de ofício operada.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 06/03/2014, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 02/04/2014 (fls. 50 e segs), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- que haveria erro da decisão a quo ao dizer que os não discute os débitos cujos
PA vão de 01/2009 a 12/2011. Os per/Dcomps acostados na manifestação de inconformidade
demonstram que seria este período os pagamentos realizados a maior;
- entende que deveria haver uma decisão homologando ou não os per/dcomps
para, só então, verificar as pendências no simples da recorrente;
- haveria ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditórios, constitucionais.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
A discussão nos autos envolve a exclusão do simples nacional do contribuinte,
agora recorrente, a partir de 01/01/2013, em virtude de ter os seguintes débitos sem exigibilidade
suspensa (fl. 10):

Em manifestação de inconformidade, o contribuinte apresentou a alegação de que
estaria discutindo os débitos conforme per/dcomps anexadas, e que não possuíam legítimo
suporte fático e jurídico.
Os PERs, 7 (sete), (fls. 11 a 17) são de restituição apenas, e todas transmitidas em
15/06/2011, no valor de R$ 100,00 cada. São valores que além de serem de PER, ou seja, só de
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.209 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721787/2012-39

restituição, sem nenhuma compensação com débito devido, ficariam muito aquém dos valores
em aberto com a exigibilidade não suspensa da tabela logo acima – algo que a decisão da DRJ já
expôs na sua decisão, rechaçando as alegações do contribuinte.
Na sua peça recursal, o contribuinte alega que:
- que haveria erro da decisão a quo ao dizer que os não discute os débitos cujos
PA vão de 01/2009 a 12/2011. Os per/Dcomps acostados na manifestação de inconformidade
demonstram que seria este período os pagamentos realizados a maior;
- entende que deveria haver uma decisão homologando ou não os per/dcomps
para, só então, verificar as pendências no simples da recorrente;
- haveria ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditórios, constitucionais.

No que tange à alegação de erro na decisão a quo, improcedente, pois não há
débitos a serem homologados nos PERs – como já dito acima, apenas PER, ou seja, pedido de
restituição. Igualmente, não há em nenhum momento nos autos esta alegação de que os
pagamentos seriam a maior.
O que há nos autos é o que já foi dito anteriormente, de que os PERs além de não
servirem para compensar débitos em aberto, estão em valores muito aquém dos débitos apurados
como sem exigibilidade suspensa.
Igualmente, e com base nesta premissa acima, há total desnecessidade de aguardar
o resultado da homologação destes PERs, pois em nada alteram as circunstância de direito
envolvidas nos autos.
No que tange à ofensa de princípios alegadas pelo contribuinte, totalmente
descabidas no processo administrativo, nos termos do art. 26A do anexo II do Ricarf, bem como
súmula CARF no 02.

Conclusão:
Dado o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital